Tribunal: TJBA
Processo: 8000076-73.2022.8.05.0268
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000076-73.2022.8.05.0268

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE URANDI

Advogado(s)
:
ANALICE SOARES DE SOUZA SANTOS

APELADO: LUCINEIDE CARDOSO DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
GETULIO MAURICIO DE SOUZA SILVA

***E

AGRAVO INTERNO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. COBRANÇA DE VERBAS RESCISÓRIAS. NULIDADE. EFEITOS. LIMITAÇÃO. TEMA 916, STF. ACORDO EXTRAJUDICIAL. QUITAÇÃO PLENA E IRREVOGÁVEL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. PROVA. INEXISTÊNCIA. DECISÃO. MANUTENÇÃO.

I – Alinhada a decisão recorrida com a tese firmada no Tema 916 do Supremo Tribunal Federal, que limita os efeitos da contratação temporária irregular ao pagamento dos salários do período trabalhado e ao levantamento do FGTS, inaplicável é ao caso as hipóteses excepcionais do Tema 551.

II - Havendo acordo extrajudicial celebrado entre as partes, com cláusula expressa de quitação ampla e irrestrita, e inexistindo prova do alegado vício de consentimento, não há fundamento jurídico para afastar sua validade.

III - Ausentes argumentos aptos a infirmar a decisão monocrática agravada, imperiosa é a sua manutenção.

AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

Visto, relatado e discutido o
Agravo Interno na Apelação de n.º 8000076-73.2022.8.05.0268
, na Comarca de Urandi, em que figuram como
Agravante
LUCINEIDE CARDOSO DE OLIVEIRA e como
Agravado
MUNICIPIO DE URANDI.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA